Tribunal: TJDFT
Processo: 0709064-09.2023.8.07.0004
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE ERRO SUBSTANCIAL. DEVER DE INFORMAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente reconvenção fundada em suposto erro substancial na celebração de contrato de compra e venda de imóvel. A apelante sustenta que adquiriu equivocadamente a unidade 102, quando sua intenção era comprar a unidade 111, a qual afirma ter visitado previamente. Requer a troca dos imóveis e o pagamento de indenização por danos materiais e morais. O recorrido, por sua vez, suscita preliminares de ausência de dialeticidade recursal e de inovação recursal quanto ao pedido de indenização por danos materiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a apelação preenche o requisito da dialeticidade recursal; (ii) determinar se houve inovação recursal no pedido de indenização por danos materiais; e (iii) apurar a existência de erro substancial ou falha no dever de informação que autorize a troca a unidade e o pagamento de indenização por danos materiais e morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apelação apresenta fundamentação suficiente para demonstrar o inconformismo da parte com a sentença e para impugnar os seus fundamentos, atendendo ao requisito da dialeticidade previsto no art. 1.010 do CPC.
4. O pedido de indenização por danos materiais foi formulado tempestivamente em reconvenção, não configurando inovação recursal, à luz do art. 1.013, §1o, do CPC.
5. O contrato de compra e venda, o contrato de financiamento e os demais documentos assinados pela apelante identificam expressamente a unidade 102 como objeto do negócio, não havendo prova de que tenha havido oferta ou visita à unidade 111.
6. Não restou demonstrado erro substancial justificável, tampouco que a corretora tenha induzido a apelante em erro, inexistindo vício de consentimento a ensejar a anulação do contrato, conforme os arts. 138 a 140 do Código Civil.
7. O dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor foi adequadamente observado pelo fornecedor, de modo que não houve conduta ilícita.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010, 1.013, §1o, 1.014 e 85, §11; CC, arts. 138 a 140; CDC, arts. 30 e 31.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.132.111/SC, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.12.2022, DJe 14.12.2022.
(wi)